Tribunal: TJES
Processo: 5000490-46.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000490-46.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DA SILVA FERNANDES e outros
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação revisional e indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais diante da ausência de devida restituição por quebra de contrato de consórcio.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor de 5.305,96 (cinco mil e trezentos e cinco reais e noventa e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do 31° dia do encerramento do grupo.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 2609437 e ID 2609441) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões por parte do Autor da ação.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte Autora alega ter recebido valores menores que os devidos ante a quebra de contrato, requerendo a reforma da sentença para que haja condenação à repetição do indébito, bem como à indenização por danos morais.

Por outro lado, requer a parte Ré a reforma da sentença para se afastar a determinação de restituição integral dos valores.

Como bem demonstrado na sentença, não se verifica qualquer pedido quanto à repetição do indébito em peça exordial e não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil pelos supostos danos morais suportados para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Ainda, não há que se falar quanto ao afastamento da determinação da restituição do montante evidenciado em sentença para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento do pedido da parte Ré.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida a TIAGO DA SILVA FERNANDES, conforme art. 98,
§3º do CPC.
Condeno ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.